Tribunal: TJES
Processo: 5007796-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007796-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

AGRAVADO: MILTON GOMES COUTINHO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
CIVIL
– REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO APÓS O DECURSO DO TEMPO –
RECURSO PROVIDO.

1.
A realização de nova tentativa de penhora on-line através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como de consulta ao INFOJUD, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo. Precedentes do STJ e deste TJES.

2. Hipótese em que d
ecorridos quase 10 anos desde a última consulta sem êxito, há razoabilidade em autorizar a reiteração das diligências visando à satisfação do crédito e à efetividade do processo de execução.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007796-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SR COLLECTION GESTAO EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: MILTON GOMES COUTINHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007796-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

AGRAVADO: MILTON GOMES COUTINHO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
CIVIL
– REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO APÓS O DECURSO DO TEMPO –
RECURSO PROVIDO.

1.
A realização de nova tentativa de penhora on-line através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como de consulta ao INFOJUD, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo. Precedentes do STJ e deste TJES.

2. Hipótese em que d
ecorridos quase 10 anos desde a última consulta sem êxito, há razoabilidade em autorizar a reiteração das diligências visando à satisfação do crédito e à efetividade do processo de execução.

3. Recurso provido .

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007796-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

AGRAVADO: MILTON GOMES COUTINHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Consoante a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente” (STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] – TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA ATRAVÉS DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD E DE CONSULTA AO INFOJUD - RENOVAÇÃO DO PEDIDO [...].

1.
A realização de nova tentativa de penhora on-line através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como de consulta ao INFOJUD, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo. Precedentes do STJ e deste TJES.
(...)

4. Recurso provido.

(TJES, A
G
5003679-89.2021.8.08.0000, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
,
1ª Câm. Cív.,
publicado em 13/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO PEDIDO NOVA CONSULTA NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DO PRAZO DE 04 ANOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, em sede de cumprimento de sentença, o pleito de consulta aos sistemas de consultas de bens formulado pela exequente, em 18/02/2019, deferido pelo juiz singular em 19/3/2019, não obteve o sucesso esperado, o que, por conseguinte, resultou no arquivamento provisório do feito.

2. Assim, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que a reiteração do pedido de consultas aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, depois de mais de 04 (quatro) anos do insucesso da primeira, denota razoabilidade suficiente para que tal pleito seja atendido e a diligência renovada.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, AG n° 5004577-34.2023.8.08.0000, 1ªCâm, Cív., Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, J. em 26/07/2023
)

O fato de ter d
ecorrido quase 10 (dez) anos desde a última consulta aos sistemas judiciais
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
confere

juízo de
razoabilidade para
o acolhimento d
o pedido

de renovação das diligências,
com
objetivo de satisfazer o interesse do credor e conferir efetividade ao processo
.

Por
estas
razões,
dou provimento ao recurso

para
determinar
o prosseguimento da execução extrajudicial de origem, com a juntada de cálculos atualizados pelo agravante, a ser seguida da pronta consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

É
como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)